Tribunal: TJDFT
Processo: 0746242-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746242-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE ROSA ANDRADE GARIGLIO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAYANE ROSA ANDRADE GARIGLIO (autora) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos do procedimento comum no 0708602-85.2024.8.07.0014, ajuizado pela agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 213001195 do processo originário): "RAYANE ROSA ANDRADE GARIGLIO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e reparação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que a Demandada seja compelida a: i) fornecer o UP LINE-ISOSPEC CBD FULL SPECTRUM 6000MG E UP LINE-ISOSPEC SONYOS CBD:CBN (1500MG:1500MG), pelo prazo necessário ao bom tratamento da Autora, inicialmente para o período de 12 (doze) meses, tudo conforme solicitação médica, o que requer sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acaso descumprido o comando judicial, sem prejuízo de prisão civil dos diretores por crime de desobediência" (ID:209520071, item "10", subitem "b", p. 28). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de comorbidades que a acometem, foi-lhe prescrito medicamento por especialista médico, com recusa da parte ré, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 209520072 a ID: 209520092. Após intimação do Juízo (ID: 209541746; ID: 210087332), a autora apresentou emendas (ID: 209916042 a ID: 209919302; ID: 212897519 a ID: 212897526). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Em relação à gratuidade de justiça inicialmente pleiteada pela parte autora, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas verifiquei que não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. É importante destacar, ainda, que não consta o requisito de urgência destacada no relatório médico acostado aos autos (ID: 209520080). Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente ao fornecimento da medicação, se for o caso, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE. INDICAÇÃO DE MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. USO DOMICILIAR. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na decisão recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. No exame do caso concreto, não há elemento que indique a urgência da utilização da medicação prescrita ou de existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, mas apenas a relevância de sua utilização para o controle dos sintomas de ansiedade e manejo do quadro clínico do paciente. 4. Inexistem evidências de que o medicamento prescrito, de uso domiciliar, estaria incluso na regra de obrigatoriedade de fornecimento pelo plano de saúde, nos moldes da Lei n. 9.656/98 e no Parecer Técnico no 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS. 5. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1921135, 07238633520248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR”. Em suas razões recursais (ID 65672598), a agravante afirma que possui TDAH, fibromialgia, bruxismo, dor crônica e distúrbio do sono. Informa que está tomando Duloxetina, Zolpidem e Clonazepam, sem, contudo, obter melhora nos sintomas, incluindo ansiedade e dependência de medicamentos para dormir. Verbera que diante da ineficácia dos métodos tradicionais de tratamento, o relatório médico indica o uso do Cannabis medicinal como única terapia potencialmente eficaz para a melhora da qualidade de vida da agravante. Defende que se trata de uma terapia e não um medicamento. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar que a ré forneça a terapia UP LINE – ISOSPEC BROAD SPECTRUM 3000 MG, inicialmente pelo período de 12 meses, sob pena de multa diária. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 65763099 recebeu o recurso. O agravante apresentou petição de ID 65819107 postulando a concessão de liminar para deferir o tratamento postulado. É o relatório. Passo a decidir. Passo, doravante, a apreciar o pedido liminar formulado. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada pela ora agravante e indeferida pelo ilustre Juízo a quo para que a operadora de seguro de saúde lhe forneça os medicamentos baseados em canabidiol (UP LINE – ISOSPEC BROAD SPECTRUM 3000 MG). O objeto recursal limita-se, portanto, a perquirir sobre a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Não deve ser discutido neste momento se a autora da lide possui ou não o direito de receber os medicamentos pleiteados, mas apenas se há plausibilidade deste direito, bem como se a entrega da prestação jurisdicional somente no final da demanda poderá acarretar danos à recorrente. De sua vez, de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A avaliação a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da liminar, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da agravante. Vejamos. Compulsando os autos originários e os documentos colacionados a este recurso, verifica-se que a agravante comprovou, através de laudo médico, ser portador de TDAH, Fibromialgia, Bruxismo, Dor crônica e Distúrbio do sono. No relatório médico consta que a agravante vem sendo tratada com medicamentos fortes, entre eles, Duloxetina, Zolpidem e Clonazepam, contudo, sem melhora do quadro, uma vez que a paciente continuava a apresentar sintomas severos. Consta, ainda, que a introdução do óleo de cannabis medicinal acarretou uma melhora significativa, tendo a paciente conseguido descontinuar o uso de Zolpidem e Clonazepam, bem como houve uma melhora significativa das dores (ID 209520080, autos de origem). Além disso, laudo médico registrou a importância da continuidade do tratamento para o caso da autora. Em análise aos documentos que compõem os autos, verifica-se que a agravante é beneficiária do plano de saúde réu (ID 209520077, autos de origem). Os medicamentos estão registrados na ANVISA. Nesse sentido, mostra-se indevida, em juízo de cognição sumária, a recusa do fornecimento do medicamento indispensável ao tratamento da doença para qual possui cobertura contratual, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde. Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. CANABIDIOL. RECUSA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tratamento (o que inclui medicamentos, exames e cirurgias) de doença com cobertura contratual. 2. Os medicamentos à base de Canabidiol, inclusive quanto à sua comercialização para fins medicinais, possuem normas específicas e são de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1811132, 07397716920238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 que a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. No tocante ao fornecimento do medicamento Canabidiol pelo plano de saúde, a ausência de registro na Anvisa não configura fato impeditivo ao fornecimento de medicamento pelo plano de saúde contratado, uma vez que a ANVISA admite sua importação e uso, configurando situação excepcional ao entendimento que foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no tema 990. 3. O Rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo; não esgotando os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 4. No caso concreto, demonstrada a probabilidade do direito da autora agravada e o perigo da demora, deve ser mantida a tutela de urgência deferida para obrigar o plano de saúde agravante a fornecer o medicamento à autora, sobretudo diante do relatório médico, onde o médico assistente informa que "o canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha." 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625655, 07179200820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, restou provada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que a agravante necessita do tratamento prescrito. Deve-se ponderar, ainda, que se trata de decisão liminar, que poderá ser revista no julgamento do mérito, após o contraditório e demais elementos de provas existentes nos autos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça à agravante os medicamentos, nos termos da prescrição médica. Expeça-se mandado de intimação do agravado, com urgência, para o cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora